Tribunal: TJSP
Processo: 1005423-56.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Requerida que não outorga credibilidade às suas alegações – Ausência de prova – Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005423-56.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante BANDEIRANTE
ENERGIA S/A, é apelado SANDRO CHAGAS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-56.2017.8.26.0606 -Voto no 33.340 - rtt
2
Voto no 33.340
Apelação no 1005423-56.2017.8.26.0606
Comarca: SUZANO
Apelante: BANDEIRANTES ENERGIA S/A
Apelado: SANDRO CHAGAS SANTOS
AÇÃO DECLARATÓRIA
Requerida que não outorga
credibilidade às suas alegações Ausência de prova Aplicação
do artigo 373, inciso II, do CPC Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 185/186 dos autos, que julgou
procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica de
consumo que deu origem às faturas referentes a fevereiro de 2015, com
vencimento em março do mesmo ano, tornando inexigíveis tais débitos.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação à reparação moral.
A requerida recorre pugnando pelo provimento
do recurso. Alega, em síntese, sobre a ausência de comprovação do fato
constitutivo do direito. Que a parte não comprovou grande parte de suas
alegações, deixando de cumprir seu ônus. Aduz que ficou comprovado
que o autor possui um débito junto à ré. Que não foi demonstrada prova
da verossimilhança.
Contrarrazões (fls. 198/213).
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A autora alega que há irregularidades nas contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-56.2017.8.26.0606 -Voto no 33.340 - rtt
3
de consumo de energia elétrica com vencimento em março, abril e maio
de 2015, uma vez que há aumento de consumo acima da média. Que
houve erro de leitura e retirou o medidor sem possibilitar defesa.
Por seu turno, a requerida sustenta, em suma,
que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito.
No caso dos autos é perfeitamente aplicável a
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, existe
verossimilhança nas alegações apresentadas pelo autor, as quais, não
foram refutadas efetivamente pelo apelante, mormente, ante manifesta
hipossuficiência do autor apelado, pois, tal elemento decorre não da
fragilidade financeira, mas sim, da inexistência de conhecimento técnico
do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor pelo
fornecedor, em especial acerca de seu modus operandi, meios de
controle, segurança etc. Nesse sentido, o Ilustre e Douto Desembargador
Rizzatto Nunes tece o seguinte entendimento, a saber:
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito
que afirma a fragilidade econômico do
consumidor
e
também
técnica.
Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de
inversão do ônus da prova, tem sentido de
desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de
seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos
modos especiais de controle, dos aspectos que
podem ter gerado o acidente de consumo e o
dano, das características do vício etc.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-56.2017.8.26.0606 -Voto no 33.340 - rtt
4
Ao caso, há a inversão do ônus da prova, em
razão de alegação de fato negativo (não consumo excessivo de energia).
Por consequência, era o caso mesmo de inversão
do ônus da prova (fls. 164/165).
Ademais, a r. decisão de fls. 164/165, bem
determinou que “... a requerida junte os TOIs gerados (a mera
reprodução e telas de sistema informatizado, como à fl. 106, não pode
ser admitida), protocolos de reclamações efetuadas e comunicações
enviadas ao autor, bem como informe qual o destino dado ao medidor
10422498. ...”
Contudo,
em
contestação
e
posterior
manifestação, a requerida não juntou qualquer documento apto a
solucionar o litígio, ou seja, não honrou com seu ônus probatório (CPC,
art. 373, II), apresentando somente alegações fáticas e documentos
produzidos unilateralmente que não demonstram a regularidade efetiva
do consumo, ou seja, não se desincumbiu de comprovar as alegações
(artigo 373, inciso II, do CPC).
Assim, mantém a r. sentença que bem
fundamentou e utiliza-se como razão de decidir que: “... Tendo em vista
que a inversão do ônus da prova determinada na decisão de fls.
164/165 não foi objeto de agravo, e que, ainda que tivesse sido, este não
foi recebido com efeito suspensivo, cumpria à requerida, no prazo
assinado, ter juntado os documentos então determinados, sob pena de
preclusão. Ocorre que, transcorrido mais de ano daquela decisão, não
houve a juntada de tais documentos. Dou, pois, por preclusa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005423-56.2017.8.26.0606 -Voto no 33.340 - rtt
5
possibilidade de a requerida fazer prova da legitimidade da cobrança
impugnada. Corolário lógico do reconhecimento da preclusão dessa
prova é a presunção de veracidade das alegações do autor. ...”
Efetivamente, a requerida não desincumbiu do
ônus probatório, tendo em vista a ausência de qualquer comprovação de
consumo acima da média.
Desta forma, em virtude da ausência de
comprovação contrária aos fatos alegados pelo autor, não se
desincumbindo de seu ônus, inclusive por ser fato negativo, o recurso da
requerida não merece provimento.
Ante todo o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso da requerida. Os honorários
advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator